Tribunal: TJDFT
Processo: 0747578-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO. SIGILO BANCÁRIO. BLOQUEIO. LINHA TELEFÔNICA. PERFIL EM REDE SOCIAL. INDEFERIMENTO. ARRESTO CAUTELAR. ATIVOS FINANCEIROS. REQUISITOS LEGAIS.
1. Indefere-se a medida de afastamento de sigilo e bloqueio de contas bancárias, linhas telefônicas e perfis de redes sociais, quando demonstrado que não atingiria o objetivo pretendido na ação de obrigação de fazer.
2. O arresto cautelar de ativos financeiros depende da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Negou-se provimento ao recurso.